Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742077-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR MESSIAS DE MENDONCA, ROSILENE FRANCA DE OLIVEIRA DE MENDONCA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAMAR MESSIAS DE MENDONÇA e ROSILENE FRANÇA DE OLIVEIRA DE MENDONÇA, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “No ID136419133, 136419133, o arrematante comunica a alienação do imóvel penhorado nestes autos, registrado sob a matrícula de n. 20.017 perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como Lote no 03 do Conjunto A da Quadra 04 do Setor de Desenvolvimento Econômico - Centro Norte - Ceilândia - DF, pelo valor de R$ 500.000,00. No ID139466075, os réus pleiteiam a anulação da arrematação, onde argumentam que a avaliação do imóvel ocorreu há mais de três anos e que a alienação se deu por preço vil, correspondente a 50% do valor do bem, no importe de R$ 500.000,00. Aduzem que o valor da avaliação não condiz com a realidade do valor atual do bem, que varia em torno de R$ 2.200.000,00 a R$ 2.400.000,00. Alegam que a atualização da dívida supera o valor do bem, o qual reiteram estar defasado. Afirmam que não houve ampla publicidade do edital de hasta do bem, o qual não foi teria sido publicado pela imprensa e acrescentam que o leiloeiro não teria feito constar a descrição detalhada do imóvel no edital respectivo, não tendo descrito as melhorias promovidas no bem. Ao final pugnam pela anulação da hasta realizada quanto ao imóvel supra detalhado. A parte autora manifestou-se no ID142442328, onde contestou os argumentos apresentados pelos réus e afirmou afirma se tratar a impugnação de mera peça protelatória, visto que os réu foram devidamente intimados quanto à avaliação do imóvel, não tendo impugnado no momento devido, estando preclusa tal oportunidade há mais de 3 anos. Afirma que o valor de mercado dos bens semelhantes ao ora alienado teve queda no preço, em razão de haver maior oferta de bens do que de compradores naquela região. Aduz que a 1a tentativa de hasta pública restou infrutífera, razão pela qual procedeu-se à 2a tentativa de alienação, por valor não inferior a 50% do homologado para o bem. Ao final, pugna pela rejeição da impugnação à arrematação. É a síntese necessária. Decido. Da análise dos autos, observa-se que o valor da avaliação do bem realizada no ID38695916 foi, após intimação de ambos os litigantes, devidamente homologado na decisão de ID59850852, proferida em 20/3/2020, a qual já está preclusa. Em atenção à petição de ID108622973 e considerando os autos negativos de leilão, acostados nos IDs 107330107 e 1073301108, deferiu-se, no ID108700798, a segunda tentativa de alienação do bem, tendo como valor mínimo 50% do valor homologado. Ademais, o edital de hasta pública de ID133373366 consta devidamente detalhado o imóvel objeto da alienação, o qual foi devidamente publicado 21/1/2022, não tendo sido impugnado pelos réus, ora impugnantes. Feitas essas considerações, não vislumbro razão para a alegada nulidade da hasta publica efetuada nos presentes autos. 1. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à arrematação, apresentada no ID139466075. 2. Lado outro, em atenção à petição de ID136419133, segue auto de arrematação devidamente assinado. Esclareço que aperfeiçoada a arrematação (art. 903, do CPC), deve-se aguardar o prazo de 10 dias (art. 903, §2, do CPC), para expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. 3. Intime-se o arrematante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor atualizado das dívidas condominiais e de IPTU/TLP pendentes sobre o bem, conforme discriminado no edital de ID133373366 3.1. Decorrido o prazo referido no item 2, expeça-se alvará de levantamento em favor do leiloeiro (IDs 136419139 e 136419140). 3.2. Comprovados os valores pendentes sobre o imóvel e decorrido o prazo conferido no item 2, expeça-se alvará de levantamento em favor do arrematante, a fim de que este possa quitar as dívidas condominiais e tributárias incidentes sobre o bem, informando-o para imprimir o alvará e comprovar a quitação das dívidas, no prazo de 5 (cinco) dias 3.2.1. Vindo aos autos o comprovante de quitação dos valores acima mencionados, expeçam-se a necessária carta de arrematação e o mandado de imissão na posse. 3.2.2. Sem prejuízo das determinações supra, fica intimado o exequente para apresentar a planilha atualizada da dívida bem como indicar os dados de sua conta bancária ou de seu patrono, caso possua poderes para receber e dar quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Vale registrar que o valor a ser levantado pelo exequente será apurado após o decote dos valores destinados ao pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel arrematado 3.2.3. Após, oficiem-se aos demais juízo acerca de eventual saldo remanescente em favor da parte executada, em cumprimento à determinação expressa no art. 1o do Provimento n. 30, de 5 de novembro de 2018. 4. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados ante a ausência de vícios sanáveis (ID n° 143896934). Irresignados, os agravantes interpõem o presente recurso. Em suas razões, após breve relato dos fatos, os agravantes sustentam que o valor de arrematação do bem constitui preço vil. Afirmam que apesar de o respectivo montante não ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, esta ocorreu há mais de três anos, motivo pelo qual deveria ter sido atualizada em data próxima ao agendamento da hasta pública. Assim, sustentam que de acordo com as avaliações que trazem ao feito, o valor de arrematação do bem é inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da avaliação atualizada do imóvel. Argumentam que “(...) a falta de atualidade da avaliação, após decorridos mais de três anos, configura ônus excessivo à parte executada e enriquecimento sem causa dos arrematantes (...)” e que, transcorridos mais de três anos desde a avaliação do imóvel, sua atualização poderia ter sido determinada de ofício. Defendem que não foram observadas as regras legais referentes à ampla publicidade do edital; tampouco realizada a descrição do bem com todas as suas características e benfeitorias, prejudicando a competitividade ao certame. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e recebida a impugnação dos executados/agravantes, declarando-se a invalidade da arrematação, com suporte no art. 903, par. 1o, inc. I do CPC. Preparo recolhido (ID n° 42119439). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que a parte comprove que da imediata produção dos efeitos da r. Decisão agravada, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é o caso dos autos. Conforme afere-se do feito originário, após juntada de comunicação da alienação do imóvel penhorado naqueles autos, os executados/agravantes apresentaram petição pleiteando a anulação do leilão judicial e da respectiva arrematação sob os argumentos, em síntese, de ocorrência de vício referente à publicidade do edital; e de que a avaliação do imóvel ocorreu há mais de três anos e que a alienação se deu por preço vil, correspondente a menos de 50% do valor atualizado do bem. De início, quanto aos alegados vícios constantes do edital de hasta pública, afere-se do feito de origem que a parte agravante tomou conhecimento antes dos termos do Edital de Hasta Pública, mas não apresentou impugnação tempestiva. Ademais, não se percebe incorreção no documento, porquanto corretamente detalhado o imóvel objeto da alienação, o qual foi devidamente publicado em 21/01/2022. Assim, constata-se não apenas a ausência de vícios, mas a preclusão em relação à matéria, afastando-se a probabilidade do direito sustentado pelos agravantes. Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA. PRECLUSÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A ARREMATAÇÃO E A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. 1.Constata-se preclusão em relação à determinação de realização de nova avaliação do imóvel e nova hasta pública, pois, da decisão que homologou o laudo pericial, ID 30663970, na origem, a parte agravante não se manifestou. De igual modo, a parte tomou conhecimento anterior dos termos do Edital de Hasta Pública, mas não apresentou impugnação tempestiva. 2.Em relação à prorrogação do prazo para desocupação, é mister observar o transcurso de prazo superior a dois anos entre a data da arrematação e a determinação de liberação do bem, tendo decorrido tempo suficiente para que o agravante buscasse nova moradia. Ademais, deve-se levar em consideração a mudança no contexto fático vivido à época em que foram suspensas as determinações de desocupação - 03/2020 - e a atual realidade do país, com o avanço na vacinação e retomada das atividades em diversos setores de trabalho. Convém notar, ainda, que o pedido de prorrogação do prazo pelo agravante, inclusive no pedido de reconsideração, era até 31/12/2021. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1419086, 07285020420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à inadequação da avaliação do imóvel, também não se verifica a probabilidade de direito necessária para a concessão da tutela recursal pretendida. Nesse sentido, conforme consta dos autos, apesar de a respectiva avaliação ter sido realizada em 02/07/2019, esta foi homologada em 20/03/2020. Transcorrido o itinerário procedimental e infrutífera a primeira hasta pública (IDs n°107330107 e 1073301108), deferiu-se – em 17/11/2021 – a segunda tentativa de alienação do bem, tendo como valor mínimo 50% do valor homologado (ID n°108700798). Tal decisão, conforme afere-se dos autos, não foi impugnada pelos ora agravantes. Ademais, publicado o edital de hasta pública de ID n° 133373366, consta devidamente detalhado o imóvel objeto da alienação, o qual foi publicado em 21/01/2022, sendo este também não impugnado pelos executados/recorrentes. Dessa forma, a inércia da parte agravante induz à constatação de que, devidamente ciente da avaliação utilizada para a realização de duas hastas públicas consecutivas, contra ela não se manifestou no momento oportuno, ficando impossibilitada de, prosseguindo a execução, se rebelar somente após a consumação da expropriação. Como não se manifestou contra a cotação promovida, a insurgência alinhada concernente à superficialidade da avaliação ficou acobertada pela preclusão. Nesse sentido já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. 2. Dispensa-se nova publicação do edital de leilão judicial se a finalidade do ato de se preservar a meação foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 3. Eventuais nulidades e irregularidades relacionadas à hasta pública apresentadas apenas em apelação caracterizam inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125479, 20090710237938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 497/504) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DA HASTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO. ANUÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO APÓS A CONSUMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALOR DO LANÇO SUPERIOR À METADE DO PREÇO AVALIADO. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL. DESQUALIFICAÇÃO. ARREMATAÇÃO. BEM DE TERCEIRO DADO EM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Conquanto ciente da hasta pública, e, por conseguinte, da avaliação constante do edital, a inércia da devedora quanto à mensuração realizada, permitindo que o bem constrito seja levado à alienação sem manifestação de irresignação, resulta na constatação de que a avaliação se aperfeiçoara de conformidade com a sistemática processual aplicável à espécie, obstando, ante a preclusão que se aperfeiçoara, que, consumada a expropriação, avente equívoco na estimativa realizada por oficial de justiça. (...) 5. Aperfeiçoada a avaliação, que não fora infirmada ou desqualificada no momento oportuno nem demandava atualização, a arrematação efetivada por 52,38% do preço avaliado elide a alegação de alienação por preço vil, porquanto aperfeiçoada com estofo no maior lance ofertado na segunda tentativa de alienação do bem constrito e alcançara mais da metade do valor estampado na cotação promovida, revestindo-se, pois, de legitimidade. (...) 7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 933753, 20150110938412APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 132-150) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA. PRECLUSÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A ARREMATAÇÃO E A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. 1.Constata-se preclusão em relação à determinação de realização de nova avaliação do imóvel e nova hasta pública, pois, da decisão que homologou o laudo pericial, ID 30663970, na origem, a parte agravante não se manifestou. De igual modo, a parte tomou conhecimento anterior dos termos do Edital de Hasta Pública, mas não apresentou impugnação tempestiva. 2.Em relação à prorrogação do prazo para desocupação, é mister observar o transcurso de prazo superior a dois anos entre a data da arrematação e a determinação de liberação do bem, tendo decorrido tempo suficiente para que o agravante buscasse nova moradia. Ademais, deve-se levar em consideração a mudança no contexto fático vivido à época em que foram suspensas as determinações de desocupação - 03/2020 - e a atual realidade do país, com o avanço na vacinação e retomada das atividades em diversos setores de trabalho. Convém notar, ainda, que o pedido de prorrogação do prazo pelo agravante, inclusive no pedido de reconsideração, era até 31/12/2021. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1419086, 07285020420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelos executados/agravantes. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora